Tribunal: TJSP
Processo: 1008248-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSÉDIO SEXUAL – PASSAGEIRO QUE "SE ESFREGOU" NA AUTORA E "APALPOU" SUAS NADEGAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA RÉ QUE IDENTIFICOU O ACUSADO E O CONDUZIU À DELEGACIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSÉDIO SEXUAL – PASSAGEIRO QUE "SE ESFREGOU" NA AUTORA E "APALPOU" SUAS NADEGAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA RÉ QUE IDENTIFICOU O ACUSADO E O CONDUZIU À DELEGACIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008248-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRELLA
RIBEIRO DOS SANTOS ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008248-65.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 27929
APEL.No: 1008248-65.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (14a VC DO F CENTRAL)
APTE. : MIRELLA RIBEIRO DOS SANTOS ARAÚJO (JG)
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ASSÉDIO SEXUAL
PASSAGEIRO QUE “SE ESFREGOU” NA AUTORA E
“APALPOU” SUAS NADEGAS AUSÊNCIA DE DESÍDIA
POR PARTE DA RÉ QUE IDENTIFICOU O ACUSADO E O
CONDUZIU À DELEGACIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância
com o princípio constitucional da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor
a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes
deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MIRELLA
RIBEIRO DOS SANTOS ARAÚJO, nos autos da ação indenizatória que move em
face da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls.
210/213, da Juíza LETICIA ANTUNES TAVARES, da qual o relatório se adota.
A apelante recorre, destacando, em síntese, que: (a) estava
num vagão da ré quando um passageiro passou a se esfregar nela,
demonstrando bastante excitação; (b) este passageiro apalpou suas nádegas; (c)
tais fatos geram o dever de indenizar por parte da ré; (d) o valor dos honorários
advocatícios deve ser reduzido.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008248-65.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a sentença
não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In
verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008248-65.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“MIRELLA RIBEIRO DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória por danos
morais contra COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS. Alegou que
foi molestada sexualmente por indivíduo dentro de trem da ré, pelo que sofreu
extremo constrangimento e medo. Afirmou que teve tratamento inadequado pelos
prepostos da ré, que não ofereceram a assistência devida. Alegou omissão da ré
quanto à segurança dos passageiros. Requereu inversão do ônus probatório e
gratuidade de justiça. Requereu danos morais de R$ 15.000,00. Juntou documentos
(...)
É o relatório.
Fundamento e decido.
A ação é improcedente.
Considerando-se que a CPTM responde objetivamente por danos aos
passageiros, à luz do art. 734 do Código Civil, a indenização por danos morais nesse
caso depende da configuração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. A
responsabilidade objetiva, portanto, pode perfeitamente ser elidida caso se rompa a
relação causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, como é o presente
caso.
Nesse sentido, inexiste, no caso em testilha, nexo de causalidade entre a
conduta da ré e os danos sofridos pela autora. Isso porque o assédio sofrido pela
autora caracteriza fortuito externo (força maior extrínseca) por ato de terceiro, sobre o
qual a requerida não teve qualquer influência e que não poderia evitar.
E, diferentemente do afirmado pela autora na inicial, o termo circunstanciado
de fls. 24/25, juntado pela própria requerente, foi firmado nas própria delegacia do
metropolitano e dá conta de que os seguranças da ré conduziram-na, juntamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008248-65.2019.8.26.0100 -Voto no
5
molestador, à delegacia, para tomada de depoimento e registro da ocorrência,
conforme atesta também o documento de fls. 79/80.
Evidente que a causa determinante dos danos morais sofridos pela autora foi o
suposto assédio, decorrente comportamento de terceiro, completamente alheio ao
controle da requerida.
Nessa esteira não há que se responsabilizar a ré por fato sobre o qual ela não
teria qualquer influência ou controle. Ainda, não se pode caracterizar o referido
acontecimento como fortuito interno (força maior intrínseca) à atividade da requerida,
por ser totalmente desvinculado dos riscos assumidos por ela no desempenho de sua
atividade.
Vale acrescentar que, no termo circunstanciado anexado pela requerente às
fls. 28/29, consta que o segurança da ré foi acionado pela vítima quando ela saiu do
trem e a conduziu à delegacia na sequencia. Referido documento, portanto, corrobora
o entendimento de que os prepostos da requerida de forma alguma concorreram para
o evento danoso.
Portanto, a despeito do narrado pela autora, considerando as peculiaridades
que envolvem a lide, não se pode notar a existência dos requisitos legais que
ensejariam a responsabilização civil da ré.”
Por derradeiro, anoto que o valor dos honorários
advocatícios foram fixados em estrita observância ao disposto no art. 85, §2o do
CPC, não havendo razões para reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono da ré para 20% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator